Tribunal: TJES
Processo: 5002842-16.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002842-16.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: BRUNA SCARPATI FRACALOSSI e outros (17)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do
Município
para reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor individual da causa ser inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de precedentes, princípios processuais e dispositivos legais indicados pelos embargantes; e (ii) determinar se há contradição ou obscuridade na fundamentação que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e destinam-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos centrais da controvérsia, baseando-se em jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, segundo a qual, em litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa deve ser analisado individualmente para fins de competência dos Juizados Especiais.

5. As alegações de omissão quanto a precedentes distintos, aos princípios da instrumentalidade das formas e do “
pas de nullité sans grief”
, bem como aos artigos 5º, XXXV, da CF/1988, 4º, 8º e 489, § 1º, do CPC, não se sustentam, pois o acórdão decidiu a controvérsia nos limites necessários, não sendo exigível a menção a todos os dispositivos ou precedentes citados pelas partes.

6. A suposta contradição apontada refere-se a eventual divergência entre o julgado e entendimentos jurisprudenciais diferentes, o que não caracteriza contradição interna sanável por embargos de declaração, conforme entendimento do STJ.

7. O prequestionamento implícito resta satisfeito quando a decisão trata da matéria debatida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que analisa de forma suficiente a controvérsia posta, com base em jurisprudência consolidada e fundamentação clara.

2. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência jurisprudencial.

3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no julgado.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, caput e § 4º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.263.689/RS, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 827.911/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002842-16.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: BRUNA SCARPATI FRACALOSSI e OUTROS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRUNA SCARPATI FRACALOSSI e OUTROS
(id. 11932640) em face do v. acórdão de id. 11566639, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, para reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, em síntese, que: I) o Acórdão prolatado foi omisso quanto aos precedentes citados nas contrarrazões de apelação, que ressaltam a inaplicabilidade do critério estabelecido no art. 2°, §4°, da Lei nº 12.153/2009, quando o valor da causa for estimado ou ilíquido, bem como quando inexistir prejuízo às partes; II) os precedentes cujos fatos não se assemelham ao caso em análise, havendo omissão/contradição passível de ser sanada; III) omissão quanto à violação ao
Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, nem mesmo quanto ao Princípio da Instrumentalidade das Formas,

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa em relação ao art. 5°, inciso XXXV da Carta Magna, bem como em relação ao art. 4°, art. 8° e art. 489, §1°, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA INDIVIDUALMENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade fiscal e condenou o Município ao pagamento das diferenças decorrentes da não incidência dessa gratificação sobre as vantagens pessoais dos autores nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o feito, dado que o valor individual de cada litigante não ultrapassa o limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) verificar se, conforme a Lei nº 12.153/09, o litisconsórcio ativo facultativo altera o critério de fixação da competência para os Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

4 - Em casos de litisconsórcio ativo facultativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta que a competência dos Juizados Especiais deve ser definida com base no valor da causa atribuído a cada autor individualmente, e não no valor global da demanda.

5 - No presente caso, o valor individual de cada autor, considerando a divisão do montante total de R$ 259.200,00 entre os 14 autores, é de aproximadamente R$ 18.514,28, valor inferior ao limite estabelecido pela Lei nº 12.153/09 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6 - Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito, o que impõe a anulação da sentença e a remessa do processo para tramitação sob o rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que, ao analisar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Município de Aracruz, reconheceu que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor até 60 (sessenta) salários mínimos.

Tal conclusão foi lastreada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, a qual preceitua que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência deve observar o valor da causa atribuído a cada autor individualmente, e não o valor global da demanda.

Assim, considerando que o valor da causa foi de R$ 259.200,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) e que havia 14 (quatorze) autores, o valor individual de R$ 18.514,28 (dezoito mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) se mostrou inferior ao limite legal para a competência dos Juizados Especiais, razão pela qual foi anulada a sentença, com determinação de remessa do feito para tramitação sob o rito da Lei nº 12.153/09.

Além disso, o acórdão fundamentou-se na Lei nº 12.153/09, art. 2º,
caput e §4º, e citou expressamente precedentes que corroboram o entendimento adotado, todos convergindo para a tese da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor individual da causa se enquadra nos limites legais.

Desta forma, todas as alegações dos embargantes quanto à omissão de análise de precedentes ou contradição na aplicação da lei foram devidamente refutadas pela fundamentação exaustiva do acórdão.

As questões relativas aos princípios Pas de Nullité Sans Grief e da Instrumentalidade das Formas, bem como o impacto prático da decisão, embora relevantes, não constituem vícios de omissão, contradição ou obscuridade aptos a justificar a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.

Deveras, não configura omissão, muito menos relevante, a ausência de manifestação expressa sobre jurisprudência colacionada pela recorrida, quando o Órgão Julgador enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, fundamentando-se na jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreleva acentuar, ainda, quanto ao julgado citado pelo embargante, que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios
é aquela interna ao próprio julgado
, ou seja, quando há incoerência entre os termos da decisão, suas premissas ou conclusões.

Não se confunde com a suposta divergência de entendimento entre decisões de diferentes órgãos julgadores, mesmo que do mesmo Tribunal, ou em casos semelhantes, pois tal situação pode configurar, em tese, a necessidade de uniformização de jurisprudência ou o cabimento de recurso diverso
, mas não omissão ou contradição no voto proferido.

Nesses termos, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça que “’
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,
e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’

(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023)
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.263.689/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.